Tribunal: STF
Processo: HC 263740
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renan Marques de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.036.852/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RENAN MARQUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (APC n. 1501754-25.2023.8.26.0024).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 180, § 3º, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 12):



    “RECEPTAÇÃO CULPOSA. As provas constantes dos autos são suficientes para a condenação. O réu Diego adquiriu tablet de pessoa por ele conhecida apenas pelo apelido de ‘Peba’, pelo valor de R$ 20,00, o que corresponde a cerca de 1/8 da avaliação, e o revendeu para o réu Renan, pelo valor de R$ 50,00. Penas e regime prisional corretamente fixados. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao réu Renan por uma pena restritiva de direitos, em razão da insuficiência da medida. Recurso improvido”.



    No presente mandamus, a defesa alega desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto e requer, com base nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, a aplicação do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aponta que a reincidência do paciente é genérica, que ele exerce trabalho lícito e que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pugna, liminarmente, pela concessão de salvo-conduto para suspender a execução da pena. No mérito, requer seja fixado o regime inicial aberto ou determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP.



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    As disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar. De fato, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido” (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Relevante consignar que o julgamento do writ liminarmente “apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental” (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Assim, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica” (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Busca a defesa a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena ou que seja a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos.



    A Corte de origem, ao examinar a pretensão defensiva, assim decidiu (e-STJ fls. 17/18):



    O tipo penal prevê a aplicação de pena de 01 (um) mês a 01 (um) ano de detenção ou multa ou ambas as penas. [...]. No que diz respeito ao réu Renan, o juiz sentenciante optou pela aplicação da pena privativa de liberdade, pois as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, que é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de roubo, como se observa da certidão de fls. 127/128. A pena-base foi fixada em seu patamar mínimo. Na segunda fase da dosimetria, houve a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea. Diante da ausência de causas de aumento e de diminuição, a pena final foi fixada em 01 (um) mês de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado como o semiaberto, em razão da reincidência do réu (artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal). Por fim, observo que não é possível a substituição da pena detentiva por uma restritiva de direitos, porque, embora não se trate de reincidência específica, a medida não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime (artigo 44, incisos II e III, e seus §§ 2º e 3º, do Código Penal). Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.



    A sentença condenatória, por sua vez, assentou (e-STJ fls. 26):



    No que tange ao co-réu Renan, a certidão de fls. 208-209 indica ser, o mesmo, reincidente. A pena-base é de ser fixada, diante da inexistência de maus antecedentes, no mínimo legal, equivalente a 1 mês de detenção. Em segunda fase, como já sobrelevado, incide a circunstância agravante representada pela reincidência. Nada obstante, incide, também, a circunstância atenuante representada pela confissão espontânea. Possível a compensação, entre ambas, de modo que a pena é de ser mantida no patamar anteriormente fixado. Não havendo, em terceira fase, causas de aumento ou diminuição, a considerar, tal pena vai fixada, em definitivo. Em função da reincidência, vai fixado o regime inicial semi-aberto, para o cumprimento respectivo, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, do CP. A existência de reincidência, torna, mais, inviável a substituição da pena aplicada por penas restritivas de direitos (CP, artigo 44, II), bem como impede cogitar-se da suspensão condicional da pena (CP, artigo 77, I).



    Como se vê, não obstante fixada a pena-base no mínimo legal, as instâncias ordinárias estabeleceram o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade tendo em conta a reincidência do paciente.



    Salientou ainda a Corte de origem que apesar de não se tratar, na hipótese, de reincidência específica, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual o pleito foi indeferido, nos termos do que preceitua o art. 44, II, do CP.



    Ao assim decidir, o Tribunal local o fez em consonância com ampla jurisprudência desta Corte, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via. Confira-se: [...].



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Seja deferido ao pleito liminar para conceder salvo conduto ao Paciente RENAN MARQUES DE OLIVEIRA, suspendendo a expedição de mandado de prisão até o julgamento do Writ; b) Após requisitadas as informações da autoridade coatora e, ouvida a Procuradoria-Geral de República, no mérito requer seja decretada por essa C. Corte Suprema a concessão da ordem em favor do paciente, aplicando-lhe o regime mais brando com consequente aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; c) Caso não seja o entendimento de não conhecer o remédio, seja a ordem concedida de ofício. (doc. 1, p. 6).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.036.852/SP (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator